Tribunal: CARF
Processo: 15504.721290/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721290/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.152 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
ENGEMIL. SM SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 04-49.942, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS, que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O pedido de inclusão no Simples Nacional foi indeferido tendo em vista a
existência de débito inscrito em Divida Ativa da União relativo à Contribuição Previdenciária,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721290/2019-43
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721290/2019-43

código da receita no 3202, inscrição no 6041800192451, data da inscrição 21/09/2018, cuja
exigibilidade não estava suspensa, conforme previsto no art. 17, inciso V, da Lei Complementar
no 123, de 2006.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro
em 16/02/2019, encontra-se à fl. 25.
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em síntese, que o débito em
questão, teria sido objeto de parcelamento em 30/01/2019, mas não teria sido liberado o DARF
para realizar o pagamento da primeira parcela até a data da entrega da impugnação. Por fim,
requereu sua inclusão no Simples Nacional.
A d. DRJ, não acatou as alegações e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 25.9.2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 51), apresentou Recurso Voluntário, em 2.10.2019, assim manejado (fls. 54/55).
Sustentou que o débito em debate fora objeto de pedido de parcelamento
convencional em 30/01/2019, número de referência 002.350.240, porém, sem a devida liberação
do DARF da primeira parcela para pagamento até a data desta impugnação e sem alteração da
situação do parcelamento no ambiente SISPAR da PGFN.
Asseverou que os demais débitos apontados na verificação de pendências para
ingresso no Simples Nacional, de igual modo, foram parcelados e tiveram o pagamento da
primeira parcela efetuado tempestivamente.
Aduziu que não teria efetuado o pagamento do DARF avulso, por considerar que
o mesmo não seria reconhecido, haja vista que o reconhecimento do pagamento somente
acontece quando emitido com códigos específico e interno da própria PGFN.
Considerando que o SISPAR na ocasião não teria disponibilizado o DARF
próprio para pagamento da 1a parcela, a empresa ficou impossibilitada de realizar tal ação.
Afirmou que não houve má fé e nem teriam faltado esforços de sua parte atender
as exigências do fisco, muito pelo contrário, todas pendências apontadas como restrição ao
ingresso no Simples Nacional teriam sido atendidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o Recurso Voluntário
oferecido pela contribuinte ENGEMIL. SM SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721290/2019-43

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele tomo conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
para o ano de 2019, em virtude da existência de débitos previdenciários, inscritos em dívida
ativa, com exigibilidade não suspensa.

DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721290/2019-43

atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721290/2019-43

Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
Assim se pronunciou a d. DRJ sobre o pedido de parcelamento, que teria sido
indeferido:
Porém, verifica-se pelo extrato de consulta Resultado de Consulta da Inscrição da
PGFN (fls. 35-37), que o débito continua em cobrança, pois o parcelamento foi
indeferido em 27/02/2019 e a última ocorrência é de protesto da CDA em 09/03/2019
(v. fls. 37).
Logo, não cabem reparos no r. Acórdão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.152 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721290/2019-43

Fl. 67
DF CARF MF
Original